Tribunal: TJDFT
Processo: 0707162-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Não localização de bens penhoráveis. Consulta ao ccs-bacen. Expedição de ofício para fintechs. Razoabilidade e proporcionalidade. Suspensão do processo. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto em face de duas decisões da 19a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença: uma que indeferiu o pedido de expedição de ofício para consulta ao CCS-BACEN, fintechs e bancos específicos, e a outra suspendeu o curso da execução, com base no art. 921, III, e §§ 1o e 4o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) o caimento do presente recurso; (ii) definir se é cabível a expedição de ofícios para consulta ao CCS-BACEN, fintechs e bancos específicos; e (iii) estabelecer se a suspensão do processo é adequada diante da ausência de bens penhoráveis.
III. Razões de decidir
3. É possível a interposição de um único recurso para impugnar duas (02) decisões distintas, desde que estejam dentro do prazo recursal e sejam interdependentes, segundo os arts. 277 e 1.015, ambos do CPC.
4. Novos pedidos de diligência devem se pautar em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as dificuldades concretas do credor para a localizar bens do devedor, as ações por ele realizadas com essa finalidade e as chances de resultado útil da nova pesquisa.
5. A consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS não se mostra útil, pois não dispõe de informações sobre ativos financeiros passíveis de interesse à execução, sendo baseada na mesma base de dados do Sisbajud.
6. A expedição de ofícios para fintechs e bancos específicos também não se vislumbra útil, uma vez que as instituições bancárias indicadas já foram objeto de pesquisa junto ao Sisbajud.
7. A suspensão do processo é adequada diante da ausência de bens penhoráveis do devedor, conforme disposto no art. 921, III e § 1o, do CPC.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 277, 921, III, §§ 1o e 4o, e 1.015; Lei 9.613/1998, art. 10-A; Circular Bacen no 3.347/2007.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apc 07072062320218070000, Rel. Desig. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 10/2/2022; APC, 07272352620238070000, Rel. James Eduardo Oliveira, j. 21/3/2024.